Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005050-43.2019.8.11.0001

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON ROGERIO ROMERO - CPF: 567.506.761-20 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Recurso de Apelação. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer. Compra e Venda de Imóvel. Termo de Cessão Gratuita de Direitos. Transferência do Imóvel. Procuração Revogada. Pedido de Ressarcimento Material e Danos Morais. Improcedência. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Autor em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer, apenas para compelir o Requerido a outorgar nova procuração com poderes para venda e transferência do imóvel. O Apelante busca a reforma parcial da sentença para que o Requerido seja condenado ao ressarcimento de R$ 15.632,42 relativo a impostos, taxas e emolumentos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de notificações extrajudiciais consideradas ofensivas.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se ocorreu descumprimento contratual pelo Apelado quanto à transferência do imóvel objeto da Cláusula Segunda do Termo de Cessão; b) analisar se o Apelante tem direito ao ressarcimento das alegadas despesas com impostos, taxas e emolumentos; e c) averiguar se há dano moral indenizável em razão das notificações extrajudiciais encaminhadas pelo Apelado.

III. Razões de decidir

3. Não ficou comprovado nos autos o pagamento, pelo Apelante, de valores relativos a impostos, taxas e emolumentos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A utilização do imóvel como garantia de empréstimo pelo Apelante, sem autorização do Apelado, legitima a revogação da procuração e a notificação extrajudicial para regularização da situação dominial.

5. As notificações enviadas pelo Apelado, embora incisivas, não configuram ato ilícito, mas exercício regular de direito, não sendo aptas a gerar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
interposto por
DIOGO WOBETO
em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1005050-43.2019.8.11.0001- Ação de indenização por danos Morais e Materiais
c.c
. Obrigação de Fazer – proposta em face de NEWTON ROGÉRIO ROMERO - julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, somente para o fim de condenar o requerido a outorgar nova procuração pública em nome do requerente com poderes para venda e transferência do imóvel matriculado sob n. 22.113, junto ao Cartório do 7° Ofício de Cuiabá.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para o fim exclusivo de condenar o requerido a outorgar nova procuração pública em nome do autor, conferindo-lhe poderes para venda e transferência do imóvel matriculado sob o no 22.113, do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Irresignado, o autor/apelante sustenta, em síntese:

(i) que além da obrigação de fazer, deveria o réu ser condenado ao ressarcimento dos danos materiais advindos do pagamento indevido de impostos, taxas e emolumentos relativos à transferência do imóvel substituído, em valor atualizado desde agosto de 2017;

(
ii
) que restou caracterizado dano moral, especialmente em razão da notificação extrajudicial enviada pelo apelado, na qual imputou-lhe conduta “de forma ardilosa e sorrateira”, caracterizando violação à sua honra e reputação profissional.

Defende que a cláusula segunda do Termo de Cessão firmado entre as partes previa que os custos de transferência seriam suportados pelo cedente apenas se a cessão fosse realizada diretamente em favor do cessionário, o que não ocorreu, já que o imóvel foi transferido para pessoa jurídica diversa, ALME Participações S.S. Ltda., conforme matrícula no 101.895 do 2o Ofício de Cuiabá.

Por tais razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
DIOGO WOBETO
em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1005050-43.2019.8.11.0001- Ação de indenização por danos Morais e Materiais
c.c
. Obrigação de Fazer – proposta em face de NEWTON ROGÉRIO ROMERO - julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, somente para o fim de condenar o requerido a outorgar nova procuração pública em nome do requerente com poderes para venda e transferência do imóvel matriculado sob n. 22.113, junto ao Cartório do 7° Ofício de Cuiabá. Outrossim,considerando que a parte autora decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes.

A controvérsia ora devolvida à instância revisora cinge-se, em essência, à possibilidade de reconhecimento de dano material e dano moral, diante da alegada violação contratual e de condutas ofensivas praticadas pelo apelado, respectivamente. A sentença de origem reconheceu parcialmente o pedido, apenas para condenar o réu à outorga de nova procuração pública. Pretende o autor/apelante a reforma do julgado para que o réu seja condenado, também, ao ressarcimento dos valores despendidos com a transferência do imóvel substituído, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

A alegação central do recorrente reside na violação à Cláusula Segunda do Termo de Cessão de Direitos, firmado entre as partes. Conforme se extrai do documento juntado aos autos, a obrigação da parte cedente (DL Imobiliária, representada pelo autor) de arcar com os impostos, taxas e emolumentos relativos à cessão do imóvel substituído, estava condicionada à transferência ser feita diretamente ao cessionário, no caso, o ora apelado. A redação da cláusula contratual é inequívoca:

“(...) a
CEDENTE reserva-se ao direito de somente efetuar os pagamentos dos impostos, taxas e emolumentos, sobre o valor de R$ 380.000,00, caso a transferência seja feita diretamente ao CESSIONÁRIO
.”

Contudo, conforme comprovado pela matrícula do imóvel n.o 101.895, lavrada no Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, a transferência se operou em favor da pessoa jurídica ALME PARTICIPAÇÕES S.S. LTDA., sociedade diversa do cessionário original, o ora apelado.

A cláusula contratual, assim, foi descumprida no que tange à sua condição, qual seja, o dever da cedente de suportar os encargos da transferência somente se ativaria com a transferência direta ao cessionário. Havendo, portanto, designação diversa e beneficiário diverso, ausente a condição de eficácia da obrigação de pagamento imposta à cedente.

A argumentação apresentada nas contrarrazões de apelação, no sentido de que o autor teria anuído tacitamente à transferência ao terceiro, não encontra respaldo nos autos. A escritura de compra e venda foi formalizada, é verdade, mas inexiste prova de que o autor tenha aquiescido expressamente a suportar os encargos da operação, em violação à estipulação contratual específica que limitava sua responsabilidade.

Quanto ao argumento da ausência de prova do efetivo prejuízo, há nos autos a alegação, não impugnada de forma idônea, de que o autor efetuou o pagamento das despesas de cartório e tributos relativos à alienação, ainda que se reconheça certa deficiência probatória documental. O réu, por sua vez, não impugnou de forma categórica os valores e os elementos fáticos que os embasam, nem apresentou justificativa contratual válida que afastasse a devolução da quantia.

Ocorre, contudo, que a reparação por dano material exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: conduta ilícita, nexo causal e efetivo prejuízo. Diante da violação da cláusula contratual e da presunção de veracidade relativa às alegações não impugnadas, caberia ao réu comprovar a inexistência do desembolso ou sua justificativa, o que não fez.

Assim, resta caracterizado o descumprimento contratual, o nexo causal e o prejuízo, ainda que o quantum exato careça de refinamento probatório em fase própria, permitindo-se, se necessário, a apuração em sede de liquidação por arbitramento.

No que tange ao pedido de reparação moral, o recorrente sustenta que foi injustamente ofendido em sua honra e reputação, especialmente por ter sido chamado de “ardiloso e sorrateiro” em notificação extrajudicial enviada pelo réu e por este ter abordado terceiros estranhos à relação contratual — como a locatária de imóvel sob a responsabilidade do autor.

Conquanto a linguagem utilizada na notificação não seja a mais elegante, o ordenamento jurídico pátrio tutela com rigor apenas ofensas reais e significativas, aptas a causar efetivo abalo moral. As palavras dirigidas ao apelante inserem-se no contexto de disputa negocial tensa e não extrapolam os limites do direito de petição e manifestação. A crítica, ainda que contundente, não adquire feição injuriosa a ponto de configurar dano extrapatrimonial indenizável.

Quanto à comunicação com a locatária, tampouco se extrai, do conjunto probatório, violação grave à honra ou privacidade do autor. A ausência de repercussão efetiva na relação contratual e a inexistência de prova robusta de abalo à imagem impedem o reconhecimento do dano moral, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de indenização moral.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Diogo
Wobeto
, para reformar em parte a sentença de origem e condenar o requerido
Newton Rogério Romero
ao ressarcimento, em favor do autor, dos valores pagos a título de impostos, taxas e emolumentos relativos à transferência do imóvel objeto da Cláusula Segunda do Termo de Cessão, qual seja, o valor de
R$ 15.632,42 (quinze mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)
, com incidência de correção monetária desde agosto de 2017 e juros de mora a contar da citação.

Mantém-se, no mais, a sentença quanto à obrigação de fazer e ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral.

Inverto a sucumbência, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados em 2% sobre o valor da condenação em razão da atuação em grau recursal;

É como voto.

V
O T
O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V
O T
O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos.

EM 08 DE JULHO DE 2025:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 1a VOGAL
(
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O 2o VOGAL (EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES)
AGUARDA.

SESSÃO DO DIA
30
DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer, o Apelante
Diogo
Wobeto
alegou que, em fevereiro de 2013, a empresa DL Imobiliária Ltda., da qual era representante, vendeu ao Requerido/Apelado, Newton Rogério Romero, um imóvel situado na Rua Comandante Costa, em Cuiabá, pelo valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), registrado no Cartório do 7o Ofício da Capital.

Argumentou que, posteriormente, em outubro de 2014, foi averbada na matrícula daquele imóvel restrição judicial decorrente de Execução Fiscal movida pelo INSS em face de terceiros, e que declarou a ineficácia da transação.

Sustentou que, a partir daquela averbação, o Requerido passou a pressionar o Apelante a DL Imobiliária para solucionar a pendência, mesmo tendo esclarecido que as medidas judiciais cabíveis estavam sendo adotadas pelos responsáveis pelos débitos.

Alegou que, com o intuito de resolver o impasse e manter sua credibilidade no ramo imobiliário, propôs ao Requerido a substituição do imóvel por outro apartamento no empreendimento “Reserva
Bonifácia

by

Helbor
”.

Afirmou que Newton Rogério Romero aceitou a substituição e, em julho de 2015, foi firmado Termo de Cessão no qual também se comprometeu, juntamente com sua esposa, a outorgar procuração com poderes para venda e transferência do imóvel devolvido, qual seja: o imóvel situado na Rua Comandante Costa, em Cuiabá.

Aduziu que, mesmo depois da substituição do imóvel e a outorga de procurações em março de 2016 e fevereiro de 2017, o Requerido revogou tais documentos em junho e julho de 2017, impedindo-o de alienar o imóvel retomado.

Argumentou, também, que reembolsou o requerido em agosto de 2017 por despesas com impostos, taxas e emolumentos, embora, segundo o Termo de Cessão, tal obrigação só existiria caso a transferência fosse realizada diretamente para o Requerido, o que não ocorreu, pois o imóvel foi transferido para pessoa jurídica diversa.

Por fim, afirmou que, em 2019, o Requerido passou a enviar notificações extrajudiciais com acusações de que teria agido
“de forma ardilosa e sorrateira”
ameaçando tomar medidas judiciais e criminais, além de expô-lo perante terceiros, a exemplo da locatária e da administradora do imóvel.

Com esses argumentos, requereu que Newton Rogério Romero seja compelido a outorgar nova procuração com poderes de venda e transferência do imóvel, condenado ao ressarcimento das despesas indevidamente suportadas no valor de R$ 15.632,42 (quinze mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) e ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao apresentar defesa, Newton Rogério Romero, alegou que adquiriu do Autor Diogo
Wobeto
, um imóvel registrado sob n. 22.113 no 7o Ofício de Cuiabá-MT, cuja compra e venda foi posteriormente declarada nula pelo Juízo Federal da 4a Vara Cível em razão de restrição judicial decorrente de execução fiscal contra terceiros.

Em virtude dessa situação, celebraram, em julho de 2015, Termo de Cessão Gratuita de Direitos e Outras Avenças, pelo qual o Autor cedeu em substituição outro imóvel, situado no empreendimento Reserva
Bonifácia

By

Helbor
, com respectivas vagas de garagem. Para possibilitar a alienação do imóvel substituído, outorgou ao Autor e à sua esposa procurações públicas em março de 2016 e fevereiro de 2017. Contudo, mesmo passados mais de dois anos da avença, não providenciou a regularização da cadeia dominial, manteve o imóvel registrado em nome do Requerido e utilizou o bem como garantia de empréstimo tomado de terceiros, mediante alienação fiduciária, sem dar ciência desse fato.

Ao tomar conhecimento de que o imóvel ainda estava registrado em seu nome e que fora dado em garantia, revogou a procuração e notificou extrajudicialmente o Autor para que providenciasse a regularização e transferência do imóvel no prazo de 10 dias, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis.

Sustentou que, diante da inércia do autor, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 1022082-38.2019.8.11.0041 para compelir à transferência da propriedade do imóvel.

Ressalvou que sempre cumpriu suas obrigações contratuais e que o Autor, além de descumprir os termos pactuados, tenta transferir a ele (Requerido) a responsabilidade por despesas indevidas.

No tocante aos danos materiais e morais, negou a existência de qualquer ato ilícito de sua parte.

Afirmou que não há demonstração de prejuízo efetivo ou de abalo à honra do Autor, pois se trata de meros aborrecimentos decorrentes de cobrança legítima para regularização da situação do imóvel.

Impugnada a peça de defesa, a Ação foi sentenciada com a parcial procedência dos pedidos. A Julgadora
a quo
, condenou o Requerido a outorgar nova procuração pública conferindo poderes para venda e transferência do imóvel matriculado sob n. 22.113, do Cartório do 7° Ofício de Cuiabá.

Inconformado, Diogo
Wobeto
interpôs este Recurso de Apelação, a fim de que todos seus pedidos sejam julgados procedentes.

Alega que houve descumprimento contratual pelo Apelado, uma vez que a transferência do imóvel dado em substituição no Termo de Cessão não ocorreu diretamente em seu favor, mas sim para pessoa jurídica diversa (ALME Participações S.S. Ltda.), o que contraria a cláusula segunda do citado termo.

Afirma que, em razão dessa irregularidade, suportou indevidamente o pagamento de impostos, taxas e emolumentos referentes à transferência do imóvel, no montante de R$ 15.632,42 (quinze mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Aduz que o Apelado praticou ato ilícito ao encaminhar notificações extrajudiciais contendo acusações infundadas, a exemplo de que o apelante teria agido
“de forma ardilosa e sorrateira”
, além de enviar comunicações a terceiros alheios à lide (locatária e empresa administradora do imóvel), o que acarretou insegurança contratual e abalo à sua honra.

Requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto pelo parcial provimentodo Recurso e condenação do Apelado ao pagamento da indenização por danos materiais, isso é, o ressarcimento dos valores pagos referentes a impostos, taxas e emolumentos da transferência do imóvel objeto da Cláusula Segunda do Termo de Cessão
, qual seja:R$ 15.632,42 (quinze mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), com incidência de correção monetária desde agosto de 2017 e juros de mora a contar da citação.

Depois de manifestar divergência na sessão de 27/05/2025, o Recurso foi pautado em 08/07/2025 e, para proferir decisão segura quanto à matéria devolvida, pedi vista dos autos.

Com todo respeito ao Relator, mantenho a divergência, pois, no meu entender, a sentença deve ser mantida hígida.

O Autor/Apelante é proprietário da empresa DL Imobiliária Ltda. e, em fevereiro de 2013, vendeu um imóvel para o Requerido/Apelado pelo valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

A compra e venda foi registrada na matrícula do imóvel em 26/02/2013; todavia, em outubro de 2014, foi averbada na mesma matrícula, decisão da Justiça Federal que declarou a ineficácia da venda.

O Requerido/Apelado opôs Embargos de Terceiro, mas em 02/06/2015 o pedido liminar formulado naqueles autos foi indeferido.

Assim, em 01/07/2015, Autor/Apelante e Requerido/Apelado firmaram Termo de Cessão em que o imóvel inicialmente adquirido pelo Apelado foi substituído por outro e, naquele instrumento, constou que o Apelado deveria outorgar procuração com poderes de venda/transferência do primeiro imóvel (aquele que fora registrado em nome dele e que foi averbada a ineficácia da venda).

O Requerido outorgou duas procurações para o Autor/Apelante, que não transferiu o bem para o seu nome e tampouco vendeu o imóvel. Ao contrário, utilizou a procuração outorgada pelo Requerido/Apelado para dar o imóvel (que continua registrado em nome do Requerido/Apelado) em garantia de empréstimo que tomou junto à empresa HESA 115 – Investimento Imobiliários Ltda.

Ao tomar conhecimento desse fato, o Requerido/Apelado notificou o Apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularizasse o domínio do imóvel, com a transferência do bem para o seu próprio nome ou de quem lhe aprouvesse.

O Autor, então, ajuizou a demanda por causa dessa notificação.

Alega que arcou com os custos da lavratura da escritura pública e registro do imóvel que deu em troca do inicialmente comprado pelo Requerido/Apelado. Sustenta que não tinha essa obrigação, porque aquele bem foi registrado em nome de terceiro e somente seria obrigado a arcar com essa verba se fosse transferido para o próprio Requerido/Apelado, mas
não trouxe qualquer indício de prova de que tenha efetuado tal pagamento.

Não se pode esquecer que para ser indenizado, o dano material emergente deve estar devidamente comprovado.

Assim, ante à inexistência de prova de que o Recorrente pagou qualquer valor a título de impostos, taxas e emolumentos relativos à transferência do imóvel objeto da Cláusula Segunda do Termo de Cessão,
peço licença a Vossa Excelência, pois divirjo
.

Nego Provimento ao Apelo
e mantenho inalterada a sentença de parcial procedência dos pedidos, tão somente para determinar que o Requerido/Apelado outorgue nova procuração ao Recorrente para a transferência do imóvel.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 30 DE JULHO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 05/08/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES); A 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O DESPROVEU.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇAO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (3o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao eminente Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, e ao ilustre 2o Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes, peço licença para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente 1a Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pelas razões que passo a expor.

Como bem pontuado pela nobre Desembargadora Clarice, o ponto fulcral da controvérsia reside na existência (ou não) de prova eficaz do prejuízo alegadamente suportado pelo autor/apelante, Diogo
Wobeto
, decorrente do descumprimento da Cláusula Segunda do “Termo de Cessão de Direitos e outras Avenças” (ID 261437791) celebrado com o réu/apelado, Newton Rogério Romero, que assim estabeleceu:

“2. A escritura relativa ao imóvel a ser entregue ao
CESSIONÁRIO
será outorgada ao mesmo, ou a quem vier expressamente a indicar, com a anuência deste, em até 60 (sessenta) dias do registro do Instrumento de Especificação e Instituição do Condomínio, sendo que a
CEDENTE

reserva-se
ao direito de somente efetuar os pagamentos dos impostos, taxas e emolumentos, sobre o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), caso a transferência seja feita diretamente ao
CESSIONÁRIO
.

2.2. O imóvel objeto do presente termo será recebido pelo CESSIONÁRIO mediante entrega das chaves. Se a entrega das chaves não ocorrer por culpa ou recusa do
CESSIONÁRIO
, a
CEDENTE
através de comunicação por escrito deixará as chaves à disposição do
CESSIONÁRIO
, correndo, a partir de então, todas as despesas, impostos e taxas condominiais relativas ao imóvel, por conta do
CESSIONÁRIO
.” (SIC – original com destaques)

É certo que a mencionada cláusula previa a responsabilidade da cedente pelos encargos de transferência somente se a cessão fosse realizada diretamente ao cessionário (o apelado), o que, de fato, não ocorreu, pois o imóvel foi transferido a pessoa jurídica diversa (ALME Participações S.S. Ltda.).

No entanto, esta constatação isolada não basta para fundamentar a condenação ao ressarcimento de valores supostamente despendidos com tributos e emolumentos.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração do dever de indenizar por dano material, a presença cumulativa de: (i) ato ilícito, (
ii
) dano efetivo e (
iii
) nexo causal.

Assim, embora o inadimplemento contratual esteja caracterizado, não há nos autos documentação hábil a comprovar o pagamento dos valores cuja restituição é pleiteada, tampouco recibos, guias quitadas, comprovantes bancários ou notas fiscais que evidenciem desembolso de R$ 15.632,42 (quinze mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) pelo apelante.

Diante deste cenário, a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica pelo réu não pode suprir a exigência legal de prova do fato constitutivo do direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Não se trata de questão fática acessória, mas sim do elemento essencial da pretensão indenizatória.

Em demandas indenizatórias, a prova do dano é ônus do autor, sendo inadmissível presumir o prejuízo sem base empírica idônea. Permitir condenação ao ressarcimento com base apenas em alegações não acompanhadas de comprovação mínima equivaleria a relativizar de forma indevida o rigor probatório que deve reger as ações de natureza patrimonial.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente acompanho o entendimento da nobre 1a Vogal.

Isso porque, a utilização de expressões como “ardiloso e sorrateiro” em notificação extrajudicial, embora inadequada e potencialmente ofensiva, insere-se no contexto de um litígio em curso, no exercício do direito de manifestação.

A jurisprudência é firme no sentido de que não configuram dano moral as ofensas inverídicas ou exageradas proferidas em ambiente de tensão negocial, salvo se demonstrado abalo efetivo à dignidade ou imagem do destinatário, o que, no presente caso, não ocorreu.

Por fim, também considero legítima a conduta do apelado ao contatar terceiros envolvidos na administração ou locação do imóvel, tendo em vista seu legítimo interesse na preservação de direitos sobre o bem ainda registrado em seu nome.

Assim, mantenho inalterada a sentença de primeiro grau, a qual corretamente reconheceu apenas a obrigação de fazer (outorga de nova procuração), afastando a condenação por danos materiais e morais, por ausência de comprovação mínima do prejuízo e da violação de direitos de personalidade.

Diante do exposto, reiterando as devidas vênias ao Douto Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Diogo
Wobeto
, acompanhando integralmente a divergência.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025